Tribunal: TJDFT
Processo: 0704229-19.2025.8.07.0000
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2025-02-13

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Fabrício Fontoura Bezerra Número do processo: 0704229-19.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: CONDOMINIO RESIDENCIAL DEL LAGO AGRAVADO: NEOENERGIA DISTRIBUIÇÃO BRASÍLIA S.A D E S P A C H O Intime-se o agravante para que se manifeste sobre a remessa do recurso à Justiça Comum do Distrito Federal, postulando o que entender cabível, bem como instruindo-o com as peças obrigatórias, visto que o PJE traz a informação de que o processo de referência não foi localizado na instância originária. Desembargador FABRÍCIO BEZERRA Relator